Tribunal: STF
Processo: RMS 37410
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Impugnação de portarias do Ministério das relações exteriores. Indeferimento da inicial.



1. Recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão que indeferiu petição inicial de mandado de segurança. Impugnação de portarias que aprovam mecanismo de remoção de servidores do Ministério das Relações Exteriores.



2.  As Portarias nº 802, 803 e 804, de 2019, são dotadas de caráter normativo de natureza abstrata, não produzindo efeitos concretos individualizados, o que afasta a possibilidade de impugnação em mandado de segurança, nos termos do enunciado nº 266 da Súmula do STF.



3. Recurso a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores – SINDITAMARATY, em prol da categoria profissional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em que se manteve decisão que indeferiu a inicial de mandado de segurança impetrado contra as Portarias nº 802, 803 e 804, todas de 2019, expedidas pelo Ministro das Relações Exteriores. Tais atos estabeleceram mecanismo de remoção dos servidores daquele Ministério, de postos no exterior para a Secretaria de Estado e da Secretaria de Estado para postos no exterior. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa (doc. 2, e-STJ fls. 247-258):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRETENSÃO GENÉRICA E ABSTRATA. ILEGALIDADE. PORTARIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 266/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II – O Impetrante limita-se a questionar, genérica e abstratamente, as Portarias ns. 802, 803 e 804 do Ministério das Relações Exteriores, as quais estabeleceram as regras para a remoção dos servidores integrantes das carreiras daquele ministério. Nesse contexto, de rigor a aplicação da orientação contida no enunciado da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘não cabe mandado de segurança contra lei em tese’, não consistindo o writ em instrumento de controle abstrato de normas.



    III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    V – Agravo Interno improvido”.



    2. O recorrente alega que as portarias impugnadas na impetração não configuram atos genéricos e abstratos. Sustenta que os atos atingem vários sujeitos que podem ser individualizados e que o writ tem natureza preventiva. Esclarece que as normas impõem a remoção de servidores, de modo a caracterizar a individualização dos atos. Menciona outras portarias, editadas em decorrência das impugnadas, nas quais foram efetivadas as remoções dos servidores ora substituídos. Aduz que os precedentes utilizados para negar seguimento tratavam de atos normativos com alcance genérico, nos quais era impossível a determinação prévia das pessoas atingidas.



    3. Quanto ao mérito da impetração, o recorrente alega que os atos não deram publicidade das vagas disponíveis em cada posto. Em lugar disso, permitem que os chefes dos postos apresentem o interesse em ter determinado servidor lotado em sua unidade. As portarias estabeleceriam uma deliberação acerca das lotações em caráter sigiloso, sendo anunciado somente o resultado, sem indicação dos fundamentos adotados pela Administração. Assim, violariam os princípios da impessoalidade, publicidade e motivação do ato administrativo, previstos no art. 37 da Constituição (doc. 2, e-STJ fls. 261-272).



    4. A União apresentou contrarrazões (doc. 2, e-STJ fls. 289-296). Pleiteou a manutenção da decisão recorrida, uma vez que a impetração visa a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade de normas genéricas e abstratas. Destaca que não houve a indicação de atos concretos praticados pela autoridade coatora. Defende que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (doc. 6). Indicou que o recorrente não demonstrou os efeitos concretos dos atos impugnados, nada obstante tenha juntado posteriormente uma lista com a indicação dos servidores atingidos. Entendeu que as Portarias têm conteúdo normativo, geral e abstrato, de modo que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o mandado de segurança não deve ser manejado para sua impugnação.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, nego-lhe provimento.



    8.  O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência, cuja orientação está consolidada no enunciado nº 266 da Súmula: ”Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Ao contrário do sustentado pela parte recorrente, as Portarias nº 802, 803 e 804, de 2019, editadas pelo Ministro das Relações Exteriores, são dotadas de caráter normativo de natureza abstrata, não produzindo efeitos concretos individualizados, o que afasta a possibilidade de impugnação na via eleita.



    9. Ademais, ainda que outros atos posteriores, de maior concretude, tenham atingido especificamente parcela dos substituídos pelo recorrente, não se confundem com os atos impugnados nesta impetração, os quais não deixaram de ter natureza normativa e abstrata, em razão da produção de efeitos.



    10. Se o objetivo do impetrante era ingressar com writ de caráter repressivo, não deveria ter alegado genericamente a incompatibilidade das Portarias com princípios constitucionais da administração pública. Eventual violação ocorreria no âmbito dos atos concretos de remoção, que poderiam ser individualizadamente impugnados pela via mandamental, inclusive com a alegação de inconstitucionalidade das portarias que lhe dessem fundamento. No entanto, não é cabível essa alegação genérica, sem uma hipótese fática na qual a norma tenha incidência.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator